Tribunal: TCU
Processo: 008.950/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8.421/2020-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Celia Regina de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8421/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Célia Regina de Carvalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à interessada.